Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-08.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-08.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RINALDO SOARES CARDOSO - CPF: 591.365.454-49 (EMBARGADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO SOMENTE DA PARTE EMBARGADA – TESES TRAZIDAS APENAS EM CONTRARRAZÕES. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Demonstrado que o acórdão é tirado de recurso interposto somente pela parte embargada, não há falar em omissão e contradição no julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000090-08.2021.8.11.0055

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: RINALDO SOARES CARDOSO

Proc. referência
: Ação de Restituição de Valor Pago em Consórcio c/c Indenização por Danos Morais n. 1000090-08.2021.8.11.0055 - 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargado Rinaldo Soares Cardoso, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DA COTA CONSORCIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA

– ABATIMENTO DAS TAXAS CONTRATUAIS – LEGALIDADE – TAXA DE ADESÃO – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO DECOTE COBRANDO A MAIOR – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – ATO ILICITO NÃO VERIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (artigos 22 e 30), com os devidos abatimentos.

Na hipótese em que ficou demonstrada a cobrança a maior da taxa de adesão é de ser restituído o valor excessivo.

Não demonstrado o ato ilícito, não há falar em direito a indenização por dano moral.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso por ter deixado de analisar tese que teria sustentado em sua específica apelação, quanto à possibilidade de desconto total da taxa de adesão.

Alega ainda contradição entre o acórdão e a distribuição dos ônus de sucumbência, cuja tese afirma ter sustentado também na sua apelação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id.
149613672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargado Rinaldo Soares Cardoso, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DA COTA CONSORCIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA

– ABATIMENTO DAS TAXAS CONTRATUAIS – LEGALIDADE – TAXA DE ADESÃO – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO DECOTE COBRANDO A MAIOR – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – ATO ILICITO NÃO VERIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (artigos 22 e 30), com os devidos abatimentos.

Na hipótese em que ficou demonstrada a cobrança a maior da taxa de adesão é de ser restituído o valor excessivo.

Não demonstrado o ato ilícito, não há falar em direito a indenização por dano moral.

Para a embargante o acórdão é omisso, bem assim incorrido em contradição sobre teses que afirmou terem arguidas em apelação por ela interposta.

Ocorre que o recurso de Apelação analisado pelo acórdão recorrido é
tão somente da parte ora embargada
,
Rinaldo Soares Cardoso, vale dizer, nestes autos
não tem recurso de apelação da embargante
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.

E
, no exclusivo recurso do autor embargado, analisado pelo acordão impugnado, não foram sustentadas as referidas teses.

Em que pese a ora embargante ter sustentado que as teses foram arguidas em sua apelação,
recurso que não existe
, restou verificado, entretanto, que foram arguidas em contrarrazões, cuja peça não é apta para discutir a sentença.

Registra-se, por necessário, que os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

Dessa forma, é de se manter o acórdão que analisou devidamente a matéria tratada no exclusivo recurso de apelação do embargado, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Além do mais, conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não acontece no caso concreto.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022